Tribunal: TJES
Processo: 5000898-61.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000898-61.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA PEREIRA PINTO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000898-61.2021.8.08.0011

RECORRENTE: ZILDA PEREIRA PINTO

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir:

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, verificado no caso específico dos autos, ante o documento acostado ao ID 2182821.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
DEMORA NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.
1 –
A parte requerente, ora, recorrente, irresignada com o quantum arbitrado a título de danos morais, recorreu da sentença de piso, visando majorar o valor arbitrado;
2 –
Manifestamente, o corte de energia elétrica da unidade consumidora da parte recorrente se deu indevidamente, uma vez que, devidamente quitada todas as suas contas e estando as mesmas em dia, sua energia elétrica foi cortada sem qualquer justificativa, fato ocorrido em 17/04/2018;
3 –
Entretanto, o ajuizamento da demanda, em discussão, se deu em 06/04/2021, ou seja, quase 3 anos após a ocorrência dos fatos. Apesar de entendimento deste magistrado de que não há presente dano moral, quando a parte ajuíza a demanda após um ano da ocorrência dos fatos, sem qualquer justificativa plausível, vejo que somente a parte autora apresentou recurso, não havendo como modificar/alterar a sentença proferida, já que o pedido contido no Recurso Inominado é tão somente para majorar o valor fixado
;
4
– Danos morais fixados em R$ 2.500,00; 5 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.